Tribunal: TJMT
Processo: 1022485-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022485-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUCAS DIAS NEVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público, DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS, em favor de LUCAS DIAS NEVES, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, preso pelo suposto cometimento do crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), nos autos no. 1002559-96.2020.8.11.0011.
Afirma o impetrante, que:
“Em síntese, versam os autos subjacentes a impetração sobre auto de prisão em flagrante dos senhores BRENO VINICIUS RODRIGUES, LUCAS DIAS NEVES e FLORILAN RAMOS DOS SANTOS, ocorrida na data de 08/10/2020, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157 §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, §2o-b, do Código Penal.
Instados a se manifestar, o MPE/MT opinou pela homologação do flagrante e conversão em preventiva, ao passo que a DPE/MT requestou o relaxamento da prisão em flagrante e outras providências.
Por decisão datada de 09/10/2020, a Autoridade Coatora homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos presos.
A DPE/MT impetrou o HC no 1021177-25.2020.8.11.0000, na data 16/10/2020, distribuído perante a Terceira Câmara Criminal, cujo relatou não conheceu da impetração.
O paciente foi denunciado na data 22/10/2020 pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do CP, no que resultou o Processo Criminal n.: 1002559- 96.2020.8.11.0011, atualmente aguardando a citação do paciente e demais réus.
Data venia, a deliberação judicial que decretou a prisão preventiva do paciente padece do requisito de cautelaridade invocado, razão pela qual a constrição deve ser relaxada.” (sic)
Sustenta não há a presença dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para sustentar a prisão preventiva do paciente.
Afirma ainda que não há contemporaneidade na prisão do beneficiário.
Brada que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar em liberdade a ação penal.
Aduz também que o paciente possivelmente sofreu abuso físico por parte dos policiais, vindo assim a confessar a prática do delito, sem que o desejasse em verdade.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem em favor do paciente para aguardar em liberdade, o curso da ação penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, observo que a irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Primeiramente, sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a segregação cautelar do paciente.
A magistrada, tida como autoridade coatora, ao homologar o flagrante e convertê-lo em preventiva, assim fundamentou:
“De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
Nesta senda, verifico que se encontram presentes nos autos os pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme passo a elucidar.
A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de apreensão, termos de reconhecimento de objetos, termos de reconhecimento de pessoa, termos de entrega, fotografias dos materiais apreendidos, assim como pelos depoimentos de testemunhas e vítima do delito.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos das testemunhas e vítima do delito.
A vítima do roubo apurado nos autos detalhou de modo minucioso as características dos autores do roubo ao estabelecimento comercial em que a depoente trabalha, informando que ambos ingressaram no estabelecimento, anunciaram o assalto, mostraram a arma que portavam e determinaram que a depoente permanecesse de cabeça baixa ou iriam mata-la “explodindo sua cabeça”. Assim, a vítima relatou que os autuados lograram êxito em subtrair dinheiro, celulares e produtos da loja, empreendendo fuga em um veículo dirigido por uma terceira pessoa.
Neste mesmo sentido, os Policiais Militares Edimar Rodrigues da Cruz e Rafael Rodrigues de Araújo relataram em sede policial que diligenciavam por esta urbe para localizar os autores do roubo anteriormente descrito pela vítima, ocasião em que localizaram o veículo utilizado na fuga dos autores e lograram êxito em abordar o suspeito Florian Ramos dos Santos, o qual teria de pronto confessado ser o motorista responsável pela fuga dos autores do crime e ainda indicado o local onde os materiais subtraídos estariam ocultados. Assim, ao se deslocaram ao endereço indicado pelo suspeito em questão, os depoente relataram que lá localizaram Lucas Dias Neves, o qual teria sido surpreendido com uma mochila onde estavam as vestimentas utilizadas no momento do crime, o simulacro de arma de fogo empregado na ação e certa quantia em espécie subtraída do estabelecimento comercial, tendo este suspeito também confessado a prática delitiva. Os depoentes ainda relataram que, após receberem denúncias anônimas de que o suspeito Breno Vinicius também seria um dos autores do crime em comento, a guarnição policial localizou este indivíduo nas ruas desta urbe, momento em que se constatou que este portava um celular e dinheiro subtraído do estabelecimento comercial.
Por sua vez, os autuados Lucas Dias Neves e Breno Vinicius confessaram que ingressaram no estabelecimento comercial para subtrair bens e dinheiro, tendo ambos relatado a participação do autuado Florian no delito.
Nestes termos, verifico que estão presentes nos autos os necessários indícios de autoria em relação a todos os autuados.
Neste sentido, se faz importante destacar que as circunstâncias do delito, bem como o histórico criminal dos autores exigem providência mais enérgica por parte do Estado.
Isso porque, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos prestados em sede policial, sem qualquer cerimônia ou receio, os autuados adentraram em um estabelecimento comercial localizado no cento desta cidade, em plena luz do dia e em horário comercial (14h15min), portando um simulacro de arma de fogo e com os seus rotos à mostra, indicando a ousadia dos autuados e a indiferença deste em relação aos tantos transeuntes e populares que circulam pela região central desta urbe.
Destaca-se ainda que as testemunhas ouvidas em sede policial relatam que os autuados confessaram a autoria de diversos outros assaltos ocorridos nesta Comarca e nas cidades vizinhas.
Não bastasse isso, da análise dos antecedentes criminais dos autuados, constato que esses são contumazes da vida criminosa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP." (sic - id. 64324989 - pags. 13/15).
Analisando a decisão da magistrada, ao menos por ora, não constato qualquer fragilidade na fundamentação aplicada, visto que esta salientou os indícios de autoria, a materialidade delitiva o modus operandi com que o delito se deu, a perspicácia do paciente e demais acusados, a ousadia, bem como o risco de reiteração delitiva, visto que salientou que o paciente e os demais acusados, possuem histórico delitivo.
No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força pra sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.
Quanto a alegada falta de contemporaneidade, esclareço primeiramente que o impetrante não desenvolveu o tópico da forma devida, deixando a proposta dessa tese em aberto e com ar confuso.
Segundo, observando os perímetros dos autos, não constato qualquer falta de contemporaneidade, entre o fato criminoso ocorrido, supostamente cometido pelo paciente e os demais acusados, e a decretação da prisão preventiva do beneficiário e dos demais corréus.
Ainda, no que se refira a um eventual abuso de autoridade e violência por parte dos policiais, razão pela qual supostamente o paciente teria confessado a prática do crime de roubo e em seu depoimento, negado tal participação, tenho que ainda que haja o exame de corpo de delito, conforme informa o impetrante e as duas lesões diagnosticadas nas costas do paciente, não observo a possibilidade, ao menos nesse momento, entre as referidas lesões e a ação policial que culminou com a prisão do beneficiário e demais acusados.
Oportuno registrar, entendo que o habeas corpus não é o meio cabível para a discussão dessas temáticas trazidas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.
O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”
Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:
“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a lista de histórico delitivo do paciente.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator